Tribunal: TJMT
Processo: 0004087-02.2017.8.11.0008
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004087-02.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[LUCAS DE ARAUJO SILVA - CPF: 021.607.851-21 (APELANTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEWRY LOHAINNE DOS SANTOS - CPF: 071.049.171-95 (VÍTIMA), ALESSANDRA MARCONDES SANTOS - CPF: 013.713.621-81 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTINUADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO MAIS BRANDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A
c.c
. art. 226, II e art. 71, todos do CP), além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação dos danos causados. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), o afastamento da causa de aumento pela condição de autoridade (art. 226, II, do CP) e do reconhecimento do crime continuado (art. 71 do CP).

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual; (
iii
) determinar se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP; e (
iv
) verificar a possibilidade de afastamento do crime continuado ante a alegada ausência de elementos suficientes.

III. Razões de decidir:

1.
A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento técnico do psicólogo e o relatório psicológico, os quais confirmam a versão apresentada, inclusive quanto ao sofrimento psíquico.

2.
A existência de toques nas partes íntimas e de atos libidinosos diversos da conjunção carnal são suficientes para a configuração do delito de estupro de vulnerável, sendo irrelevante eventual divergência sobre a prática de sexo oral.

3.
O afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP se justifica pela ausência de demonstração inequívoca de que o réu exercia efetiva autoridade sobre a vítima, nos termos exigidos pela jurisprudência, não bastando a simples função de
auxiliar/
monito
r/
cuidador escolar
temporária
.

4.
A caracterização do crime continuado se impõe ante a pluralidade de atos libidinosos cometidos no exercício da mesma função, com modus operandi semelhante e contra a mesma vítima, ainda que ausente precisão quanto ao número exato de ocorrências, por se tratar de vítima criança, cujo relato evidencia reiteração das condutas ao longo do tempo.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima de estupro de vulnerável, quando firme e coerente, possui especial relevância e pode fundamentar condenação, sobretudo quando corroborada por elementos técnicos e testemunhais. 2. O toque nas partes íntimas de criança com fim libidinoso configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ocorrência de conjunção carnal ou ato de maior gravidade. 3.
O afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP é cabível quando não demonstrada a efetiva relação de autoridade entre o réu e a vítima.
4. A prática reiterada de atos libidinosos com modus operandi semelhante e contra a mesma vítima caracteriza o crime continuado, nos termos do art. 71 do CP.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 217-A, art. 226, II, art. 71, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1994996/TO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 14/03/2023,
DJe
24/03/2023
;
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.458.176/TO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 14/05/2024,
DJe
23/05/2024
;
TJMT – N.U 1000435-22.2021.8.11.0039, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. em 11/02/2025, DJE 14/02/2025
;
TJMT – N.U 0002473-02.2017.8.11.0027, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/02/2025, DJE 14/02/2025
;
TJMT – Enunciado n. 10 da TCCR (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE 11/04/2017)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS DE ARAUJO SILVA
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
3a Vara de Barra do Bugres
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
0004087-02.2017.8.11.0008
, julgou procedente a pretensão
acusatória
para condenar o acusado
pela prática do crime previsto no
art.
217-A
c.c
.
artigo 226, II, na forma do artigo 71, ambos
do Código Penal
, à pena definitiva de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
,

além do pagamento de 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração (Id.
310010390
).

Em suas razões o apelante sustenta
:
a) absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória
(
art. 386, II, IV, V, VII, todos do
CPP)
; b) desclassificação da imputação de estupro de vulnerável
(art. 217-A, do
CP
)
para o delito de importunação sexual

(art. 215-A, do
CP
)
; c)
afastamento da causa de aumento descrita no art. 226, II, do Código Penal
; e d)
afastamento do crime continuado (art. 71, do CP)
,
sob o fundamento de que não haveria prova segura quanto à quantidade de atos praticados nem quanto à duração das condutas de abuso sexual imputadas

(Id.
321460864
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
postula
pelo desprovimento do recurso
,

devendo ser preservado

o édito condenatório pro
latada
pelo juízo singular

(I
d.

337181865
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
A driano A ugusto S treicher de S ouza
,
manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção da sentença
prolatada
em primeiro grau

(I
d.
340521368
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição
da
denúncia acerca dos fatos:

(...).
Tendo em vista a prática do seguinte fato delituoso:

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que durante o ano de 2016, na escola SOS Criança, na cidade de Barra do Bugres - M
T
, denunciado
Lucas de Araujo Lima
, exercendo
autoridade de professor/cuidador, por diversas vezes, praticou atos libidinosos diversos de conjunção, com pessoa menor de 14 anos, sendo a criança K
.
L
.
dos S
.
, de apenas 07 (sete) anos de idade
. Conforme restou apurado, na época dos fatos, o
denunciado era monitor/cuidador

escolar
no Colégio S.O.S. Assim,
ao realizar o seu ofício, por diversas vezes, o denunciado aproveitava da
situação e passava as mãos nas partes intimas da vítima, principalmente pegando no pênis da criança
. Os
abusos sexuais
continuaram, sendo
que o denunciado levou o menor até o banheiro da referida escola e praticou sexo oral na vítima.

Consta, ainda, que
o denunciado levou a vítima até o banheiro pediu que ela fizesse sexo oral no menor Gabriel, colega de sala, quando aquela saiu correndo do local, em

pânico
.

Ademais, conforme o laudo psicológico acostados às fls. 06/08 do inquérito policial, o comportamento do menor mudou, vindo este a ficar nervoso quando se fala no nome do denunciado.

Ante exposto, o Ministério Público
denuncia
L
ucas de Araujo Silva,
em face da conduta tipificada
no artigo 217-A,
c.c
artigo 226, II (autoridade),
c.c
artigo 71 (crime continuado), todos Código Penal Brasileiro
,
(...).
(Id.

310009885
–
p.
123-
125
)
(grifos meus)
.

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do delito descrito no
art. 217-A
c.c
.
artigo 226,
II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, fixando-lhe a
pena definitiva em definitiva de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração (Id. 310010390).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos argumentos passo a analisar.

a) Do pleito de absolvição por falta de provas:

Em suas razões, a defesa sustenta que a condenação do acusado não se ampara em provas robustas e irrefutáveis, baseando unicamente no depoimento da vítima

e

no depoimento do psicólogo Danilo Matos
.

Alega

haver contradições entre o relato judicial da vítima e a denúncia, inclusive com negativa de sexo oral.
Ressalta
que a mãe da vítima, embora tenha registrado boletim de ocorrência, não foi ouvida em juízo.

Por fim, alega ausência de comprovação suficiente da materialidade e requer absolvição, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

O
delito de estupro de vulnerável
,
pelo qual o acusado fora condenado
,
caracteriza

pela prática de
conjunção carnal
ou qualquer
outro ato libidinoso
com menor de 14 anos (art. 217-A,
caput
,
do
Código Penal).

Destaca
-se
que atos libidinosos diversos da conjunção carnal são todos os que buscam satisfazer a concupiscência ou a luxúria do agente e que atenta contra o pudor, contrastante com o sentimento normal de moralidade.

Neste diapasão, não se pode olvidar que para ser considerado libidinoso, o ato deve ter como motivação e finalidade a satisfação da lascívia, de modo a ofender a liberdade de autodeterminação sexual d
o
ofendid
o
, tal como restou demonstrado no
feito em tela
.

No caso dos autos, a autoria e materialidade delitiva
s
estão exaustivamente comprovadas através do

Boletim de Ocorrência
n.
2016.386497
(Id.
310009885

– p.
14-15
)
;

Relatório Psicológico (Id.
310009885
– p. 17-19);
Termos de Declaraç
ões
(Id.

310009885 - p.
21-23
);

Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id.
310009885
– p. 24-25);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
310009885
– p. 29-31
)
e
Relatório de Mídias (Id.

310009886
,
310010361
,
310010383 -
p.
144
, 182
, 226
)
.

Em sede policial, o
apelante
Lucas de Araujo Silva
optou

por
exercer o seu direito Constitucional de
permanecer em silêncio
(Id.
310009885
– p. 29-31
)
.

Em juízo, o
acusado

Lucas de Araujo Silva
,
ora apelante, negou a prática do crime de estupro de vulnerável,
relatando que:

(...).
JUÍZA
: (...) Aconteceram esses fatos, Lucas?
RÉU
:
Não, senhora. Eu fui condenado a um crime que aconteceu em outra escola, não foi nessa escola, e eu fui condenado a 6 anos de prisão,

aí na época houve um escândalo muito grande referente a esse fato que aconteceu que eu fui preso, e depois que eu já estava preso cerca de uns dois meses depois, que essa senhora mãe desse garoto apareceu com essa denúncia,
mas nem essa senhora eu não conheço, e lá nessa escola que a senhora tá falando, que é a SOS, eu não era professor lá, eu era auxiliar do professor e minha função lá era organizar material, as crianças, as salas lá são todas abertas, então as crianças lá iam para o banheiro sozinhas, eu não acompanhava criança nenhuma pra ir no banheiro lá.
JUÍZA:
O senhor foi condenado a 6 anos ou 14?
RÉU:
Ah, não, 6 anos, desculpa, perdão,
6 anos eu puxei no fechado,

foi 14 anos, aí eu puxei 6 anos no fechado, aí agora
tô
no semiaberto e tem mais a condicional ainda
pra
cumprir
.
JUÍZA:

O senhor mencionou que o senhor havia sido condenado por um fato que realmente aconteceu? RÉU: Isso. JUÍZA:
Tá
, então naquele processo o senhor é confesso? RÉU: Aquele lá sim.
(...)
.
(Trecho retirado da sentença - Id. 310010390) (grifos meus).

Em depoimento especial,
a vítima
K. L. dos S.

narrou os seguintes fatos
em juízo
:

(...).

PSICÓLOGA:
(...) Você sabe o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje? VÍTIMA: Sei.
PSICÓLOGA:
Você pode me contar?
VÍTIMA:
Posso.
Acho que eu tinha 7 anos ou 6, não lembro, e eu estudava em uma escola que era particular lá em Barra do Bugres, era meio particular, tipo, meu pai pagava
pra
mim estudar lá, aí tinha a professora (inaudível), tinha a professora e tinha um professor auxiliar, que é um homem bem grandão assim e a professora era
de boa
. Aí eu
lembro que ele, tipo, ele era auxiliar, então ele só ajudava nas atividades mais, tipo, a professora ensinava e ele ajudava nas atividades auxiliares
. Só que
quando ele ia ajudar, algumas vezes ele pedia pra sentar no colo dele, sentar no colo dele pra fazer a atividade, não só comigo, com bastante menino lá, mas eles não falaram nada, aí ele falava pra sentar no colo dele pra ele ensinar a atividade e ele colocava a mão dentro das minhas partes íntimas, tipo, aqui, aí não era só uma vez, várias vezes, aí teve um dia que foi, tipo, ele
tava
na sala lá né, aí eu fui no banheiro e ele foi atrás, aí ele pediu pra mim chupar o pênis dele, eu falei que não ia e saí correndo lá do banheiro
. Ah, e depois desse dia eu não fui na escola acho que 2 dias, mas minha mãe não sabia ainda, não lembro se ele me ameaçava pra mim não conta pra minha mãe, não lembro muito bem, só sei que eu falei pra minha irmã (...), aí eu falei pra ela não contar pra minha mãe, só que aí ela contou, aí depois que ela contou pra minha mãe
, acho que demorou um pouquinho e ele tinha saído daquela escola, acho que ele foi pra uma outra escola, parece que ele fez uma coisa com outro menino lá e teve que sair da cidade, não lembro muito bem, aí ele foi pego
. Aí eu lembro que quando contei
pra
minha mãe, minha mãe contou
pra
polícia, aí
os policiais me levou

pra
fazer corpo de delito, aí depois eu não lembro de mais nada.
PSICÓLOGA:
Você lembra do nome de
s
sa pessoa,
Kewi
?
VÍTIMA:
Não, só lembro mais ou menos o rosto, mas o nome não lembro.
PSICÓLOGA:
Você tinha quantos anos?
VÍTIMA:
Não sei se era 6 ou se era 7, não me recordo. (...)
PSICÓLOGA:

Kewi
, você lembra quando ele começou, 1 mês... quando começou?
VÍTIMA:
Ah, do mês não, eu sei que durou bastante tempo, tipo, ele só pegava nas partes íntimas mesmo, aí dessa última vez foi que ele mandou eu ir
no
banheiro, mas só foi uma vez só. (...)
PSICÓLOGA
:
Quanto tempo durava, assim, essa parte de vocês
sentar
no colo e ele tocar?

VÍTIMA:

Até terminar as atividades, acho que uns 5 minutos, 10 minutos, e tipo eu não tinha coragem de tirar a mão dele ou falar alguma coisa.

PSICÓLOGA:
Você lembra se na época os seus coleguinhas você lembra o nome dos seus colegas naquela época com quem ele fez isso também?
PSICÓLOGA:
Cara, eu lembro o rosto deles, mas não sei se eu lembro o nome, eu sei que quando ele foi embora da escola, falaram alguma coisa só que eles não queriam tocar muito no assunto também, tipo, eu perguntei pra eles, pros coleguinhas, se acontecia isso com eles também aí eles falaram que sim, mas eles não queria falar no assunto, só falaram que sim e depois ficaram... não lembro, mas não queriam aceitar, não queriam falar mais sobre isso.
PSICÓLOGA:
Você não lembra do nome de nenhum colega daquela época?
VÍTIMA:
Cara, não lembro. (...) Ele era muito próximo, mais que a professora, a professora ela explicava, fazia algumas brincadeiras (...) e ele era muito próximo, parece que a todo momento ele
tava
perto, todo momento.
PSICÓLOGA:

Você lembra se ele tratava você de forma diferente dos outros colegas?
VÍTIMA:
Não, porque não era só comigo, acho que era com umas 5 pessoas, só que eram todos
meninos, meninas
ele acho
que não.
PSICÓLOGA:

Deixa eu
ver se eu entendi,
os meninos ele tratava de forma diferente, é isso?
VÍTIMA:

Acho que sim.

PSICÓLOGA:

Como seria essa forma diferente? VÍTIMA: Tipo, se você fizesse alguma bagunça ele não brigava, agora se as meninas fizessem bagunça ele, tipo, enchia o saco delas, era tipo isso.

PSICÓLOGA:
As meninas, ele também pedia
pra
elas
sentarem
no colo dele?
PSICÓLOGA:
Eu lembro que, que eu vi, que eu lembro, 2 meninas só que
sentaram
no colo dele (...)
PSICÓLOGA:

Kewi
, você estava na sala de aula, certo?
VÍTIMA:
Certo.
PSICÓLOGA:

Tá
, ele fazia isso quando vocês estavam sozinhos ou com os outros colegas ali em volta?

VÍTIMA:

Com os outros colegas, tipo, tinha uma mesa que era reservada assim, não, não era reservada, mas tinha uma mesa que era lá, que era da professora, e tinha uma que era no cantinho que era dele, aí era lá, ele colocava por cima assim alguma coisa e ele só enfiava a mão e ficava lá mexendo.

PSICÓLOGA:
Com a aula acontecendo, com a outra professora lá presente?
VÍTIMA:
É, presente.

(...). (
Trecho retirado da sentença -
Id.

310010390
)
(grifos meus)
.

A testemunha
Danilo Mattos
,

psicólogo do
CREAS
, declarou em juízo que:

PROMOTOR:
(...) O senhor sabe alguma coisa sobre esse caso aqui, Danilo?
TESTEMUNHA:
Doutor, na época
eu estava atuando como psicólogo do CREAS
, né, e
a genitora da criança, a senhora Alessandra, procurou o órgão encaminhada pelo SOS criança, e a mãe comentou, a senhora Alessandra, né, que ela
tava
percebendo alguns comportamentos estranhos do
Kewi
, na época ele
tava
com 7 anos, ele
tava
tentando beijar a irmã a força, de 9 anos, e outras meninas, e que ela então foi questioná-lo para saber o que estava acontecendo e a criança acabou relatando que tinha sido abusada pelo Lucas
.
Ela perguntou o que havia acontecido e a criança falou que quando o Lucas, que ele era auxiliar de sala, ele abaixava, p. ex., pra ajudar nas tarefas, naquele abaixar ele passava a mão na perna, passava a mão no pênis dele
, e que em uma das ocasiões, ele cuidava das crianças na hora do intervalo, e
ele tinha pedido pro
Kewi
fazer sexo oral numa outra criança chamada Gabriel
a
í que ela então foi procurar a escola, mas na época que ela foi procurar a direção da escola o Lucas já tinha sido transferido pra uma outra escola e parece que já havia acontecido, não lembro ao certo, ele já tinha sido preso porque houve acusações de outras crianças também além do SOS, em outra escola
. Aí então
eu fiz o atendimento com a criança
, ela bem resistente a falar sobre o assunto, principalmente pelo fato de ser um menino, então ele era muito revoltado com a questão que um outro homem, né, passar a mão nele,
e ele confirmou também, fui perguntar, através de técnicas lúdicas pra acalmá-lo, com desenhos, entretê-lo pra que ele se acalmasse, falasse de forma mais tranquila, ele confirmou então o que a mãe falou e comecei
a perceber assim uma irritação muito forte sobre essa questão do assunto, né, perguntei se ele tinha medo também do Lucas
,
ele falou que tem e que a mãe comentou comigo que quando ele ficou sabendo da prisão do Lucas, que o
Kewi
ficou muito assustado, ele tinha medo de ir pra escola, ele tinha medo até de ir no banheiro, porque muitas vezes as questões aconteciam no banheiro, era como se ele tivesse medo que o Lucas saísse e fizesse alguma coisa com ele.

PROMOTOR:
No seu atendimento com o
Kewi
, ele chegou a explicar como que aconteceu esses atos? Ele confirmou que
haviam
atos de sexo oral, se ele negava a se fazer, alguma coisa assim?
TESTEMUNHA:
Então,
era recorrente a questão assim
, quando precisava o Lucas ia pra auxiliar nas tarefas, então
ele detalhava que o Lucas então agachava ao lado da carteira e nesse agachar, então ele colocava a mão, passava a mão na perna e nos órgãos genitais, e que chegou a pedir pro... o Lucas, né, pediu pra
Kewi
, pra que fizesse sexo oral no banheiro, na hora do intervalo, em outra criança chamada Gabriel, mas que ele não chegou a fazer, ele saiu correndo
.
PROMOTOR:
Na denúncia aqui
tá
falando que um dos abusos era sexo oral na vítima, ele relatou alguma coisa assim? O sem tem conhecimento de algum fato dessa foram?
TESTEMUNHA:
A senhora Alessandra falou que ele comentou, inclusive ela falou que ela tinha o áudio da criança falando isso, mas na medida em que eu fui
no
atendimento com ele, eu percebi que cada vez ele ia se fechando cada vez mais, então
pra
não causar um maior prejuízo, não forcei, mas
cê
via que ele ficava muito incomodado com a pergunta
(...).
(Trecho retirado da sentença - Id. 310010390) (grifos meus).

Conforme consta o
Relatório Psicológico, corrobora com os depoimentos do psicológico
Danilo Mattos
e da vítima

K. L. dos S.
, vejamos:

(...). Utilizando-se de
Técnicas Lúdicas
foi perguntado a criança
K. L. dos S.

o que realmente aconteceu.

A Criança verbalizou que “LUCAS” sempre ajudava o mesmo e a seus colegas nas tarefas, porém, que sempre agachava e ficava passando a mão em seu pênis
e também
no pênis de seus colegas
.

Relata que em uma ocasião LUCAS levou o mesmo e seu colega GABRIEL até o banheiro da escola e que ao chegar no local mandou KEWI praticar sexo oral em seu colega GABRIEL.

Porém, que
o

mesmo
não fez nada e saiu correndo, que não disse nada para ninguém devido ao sentimento de vergonha.

Perguntado se LUCAS fazia ameaças, responde que não
.
Que LUCAS “fazia as coisas" e ficava quieto.

Perguntado se possui medo de LUCAS, responde de imediato que SIM. Que está tendo diversos pesadelos e insônia. Que tem medo de LUCAS sair da cadeia e fazer alguma coisa com
o mesmo
. vezes. Complementa dizendo que tem medo de ir ao banheiro da escola.
Perguntado a criança quantas vezes tal fato ocorreu,
a mesma
responde que várias vezes.

A criança verbaliza que LUCAS “FAZ ESSAS COISAS" (tratando do abuso sexual) com outras crianças, principalmente com os meninos
.

Foi perguntado a criança se o suposto agressor tentou outras formas de abuso (como relação anal ou pedir para que realizasse sexo oral), onde a criança respondeu que não.
Que sempre LUCAS quem chupava seu Passava a Mão em seu Pênis
.

A criança aparenta estar bem fisicamente, mas demonstra muita raiva e medo ao falar sobre o assunto.

4- Conclusão

Embora a lei seja bastante clara no que diz respeito aos direitos que devem ser assegurados às crianças e adolescentes, os operadores da lei se deparam com uma dificuldade muito concreta em seu trabalho:
como obter informações fidedignas a respeito das práticas a que são
submetidas
crianças e adolescentes?
Se esta questão não for respondida, o Estado estará impossibilitado de cumprir com seu papel.

A questão da obtenção de informações fidedignas acerca de práticas a que são submetidas às crianças e adolescentes pode parecer de fácil resposta em um primeiro momento: basta constatar as evidências materiais aos depoimentos coletados com testemunhas e vítimas. Essa ideia aparentemente simples, contudo, não dá conta de muitas das situações práticas que envolvem:
Em primeiro lugar, diversas práticas abusivas (como o abuso psicológico e variadas formas de abuso sexual citados acima – sexo oral) não deixam marcas físicas, de modo que a aplicação da lei não pode depender de evidências materiais.

Até esta data, este profissional não possui qualquer
dúvida
sobre a veracidade dos fatos narrados acima
(Estupro de Vulnerável) (...)
.
(Id. 310009885 – p. 17-19)
.

T
ambém
sob o crivo do contraditório,
foram ouvidas as testemunhas/informantes Maria de Lourdes Ramos
(
professora da vítima
),
Loíde
Brás de Assis Silva
(
coordenadora da unidade escolar
) e
Alan Vinícius da Silva
(
trabalhava
na escola)
.

Em síntese, a
professora Maria de Lourdes disse não ter notado comportamento estranho e afirmou que a mãe não lhe procurou, pois a reclamação teria sido encaminhada à coordenação (
Id.
310010390).

A coordenadora
Loíde
Brás relatou que foi procurada pela genitora, que informou toques nas partes íntimas da criança, ocasião em que
comunicou a Secretaria de Educação, já que o réu não estava mais na escola, e afirmou não ter conhecimento de denúncia anterior semelhante (
Id.
310010390).

O servidor Alan Vinícius afirmou que apenas “ouviu dizer” sobre o caso após a saída do réu da unidade, não presenciou conduta suspeita e declarou não ter visto o réu levar crianças ao banheiro, embora tenha ouvido comentários nesse sentido (
Id.
310010390).

As testemunhas ouvidas esclareceram que o réu desempenhava a função de auxiliar de sala (TDI), em razão da presença de aluno com necessidades especiais, permanecendo, em regra, junto à turma, sem que tenham presenciado qualquer conduta abusiva ou recebido reclamações diretas dos alunos. Ressaltaram, ainda, que não narraram fatos por elas vistos, mas apenas o momento em que tomaram conhecimento da notícia. Essa ausência de percepção direta, contudo, não afasta a responsabilização, pois na condição de auxiliar/monitor/cuidador escolar, o apelante tinha acesso às crianças e livre circulação no ambiente escolar,
circunstância que permite a possível ocorrência

d
a
s
condutas em ocasiões propícias.

Do conjunto probatório,
conclui
-se
que a vítima apresentou relato
de forma firme e detalhada, indicando autoria e modo de execução, inclusive que o apelante se valia de momentos em que a auxiliava ou a conduzia para fora da sala para praticar atos libidinosos.

Eventuais imprecisões em detalhes periféricos não abalam a credibilidade do relato, sobretudo diante da reiteração dos abusos
e
da tenra idade da vítima
, sete anos de idade
à época dos fatos.

O
depoimento da vítima não está desacompanhado, pois é corroborado pelo psicólogo Danilo Matos, que a atendeu à época e afirmou em juízo que o menor, de modo espontâneo e detalhado, descreveu os abusos
do apelante
e o modo de agir do réu, com toques nas partes íntimas e
pedido de sexo oral
no banheiro. Tal depoimento tem natureza técnica, não se limitando a relato indireto, e evidencia credibilidade e sofrimento psíquico compatíveis com abuso sexual.

A alegada divergência quanto à prática de sexo oral não tem aptidão para afastar a imputação, pois o artigo 217-A do Código Penal se consuma com qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, bastando o toque nas partes
íntimas. Ademais, eventuais inconsistências periféricas não infirmam a palavra da vítima quando o relato se mantém coeso em seus pontos nucleares, especialmente quanto à ocorrência de atos libidinosos.

Com relação
à
ausência de oitiva judicial da genitora
Alessandra Marcondes Santos,

isso
não compromete a validade nem a consistência do conjunto probatório, pois foi adequadamente suprida pelo depoimento da vítima e pela prova técnica do psicólogo, inclusive o relatório psicológico, todos produzidos sob contraditório. Do mesmo modo, a inexistência de testemunhas presenciais não afasta a responsabilidade, uma vez que o apelante, na condição de monitor,
possuía
acesso às crianças e livre circulação no ambiente escolar, o que torna verossímil a ocorrência dos atos em momentos propícios.

O apelante
,
em juízo
,
negou as acusações e afirmou que a imputação decorreu de outro caso, além de sustentar que não acompanhava alunos ao banheiro por atuar apenas como monitor. Contudo, tais alegações não encontram apoio nos autos, pois a vítima narrou os fatos com riqueza de detalhes, indicando autoria, circunstâncias e modo de execução, inclusive o uso da função de auxiliar, monitor ou cuidador para se aproximar das crianças.

Ainda que o acusado negue os fatos, cumpre registrar que delitos de natureza sexual, não raro, são perpetrados por meios que podem não deixar vestígios, razão pela qual a palavra da vítima assume especial relevância na formação do convencimento, sobretudo quando se mostra firme e coerente e encontra respaldo nos demais elementos dos autos.

Ademais, consigne-se que em crimes desta natureza (estupro de vulnerável – art. 217-A, do CP
)
a palavra da vítima é considerada um elemento de grande influência probatória, mesmo que de forma relativa, pois se presume a ação justa por parte do sistema judicial. Por essa razão, a amplitude probatória é limitada, fazendo com que o relato da vítima adquira um peso significativo.

A propósito o entendimento jurisprudencial valida esse peso às declarações da vítima. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreadas aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese
. Agravo regimental desprovido (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1994996 TO 2021/0322893-4, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Data de j. em 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023) (grifos meus).

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR:

6.

Nos crimes de natureza sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são comumente praticados às ocultas.

7. Versão da vítima que permaneceu hígida durante toda a instrução processual, além de ser corroborada pelo restante do acervo probatório, notadamente o relato de testemunhas e informante.

8. As consequências do crime merecem ser depreciadas quando o conjunto probatório demonstra que a vítima sofreu abalos psicológicos e emocionais excepcionais, além de se ver impossibilitada de fazer faculdade na cidade onde os fatos ocorreram.

9. Réu que contava com idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, fazendo jus a atenuante da menoridade relativa (...).

(N.U 1000435-22.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/
2025
) (grifos meus).

(...).
A palavra firme e coerente da vítima, especialmente em crimes sexuais, assume especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.”

“As provas colhidas durante o processo, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas e laudo psicossocial, são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável.”

O princípio da persuasão racional fundamenta a conclusão de que o conjunto probatório confirma, de forma clara e objetiva, a prática do
delito pelo réu. (...). (N.U 0002473-02.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/
2025
) (grifos meus).

No âmbito deste Sodalício foi editado o Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Sobre o tema, o
Superior Tribuna
l de Justiça entende que
e
m delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal
-, assume especial relevância

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.458.176/TO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado
em 14/5/2024,
DJe
de 23/5/2024
)
(grifos meus)
.

Pelo teor do que se extrai dos autos, penso ser difícil acreditar, senão impossível, que
o
ofendid
o
tenha se submetido ao constrangimento de relatar o estupro apenas para prejudicar o
réu
, contra quem não tinha qualquer desavença.

Não há se falar em absolvição do apelante, porque ao que se denota dos autos o crime foi consumado,
b
asta, portanto, que tenha havido a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta
de passar a mão no corpo da vítima
ou a prática de qualquer outro ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima
(
o simples toque em partes intimas, ainda que superficial já configura o crime).

Sobre a consumação do crime de estupro de vulnerável, diz a doutrina:

O estupro de vulnerável é crime material ou causal
. Na modalidade “ter conjunção carnal”, o delito se aperfeiçoa com a introdução, total ou parcial, do pênis na vagina, prescindindo-se da ejaculação ou do orgasmo.

Por seu turno,
na variante “praticar outro ato libidinoso”, o crime se consuma
no momento em que
se concretiza no corpo da vítima o ato libidinoso (exemplos: sexo anal, sexo oral, toques íntimos etc.) desejado pelo agente. (exemplos: toques íntimos, sexo anal etc.).
(MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial (
arts
. 313 a 359-T). 14aed. Rio de Janeiro: Método, 2024. p. 23) (grifos meus).

Corroborando tal entendimento também o escólio do STJ:

RECURSO ESPECIAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - MENOR GRAVIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL CONFIGURADOS - CRIME CONSUMADO - RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1-
A consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes.
2 - No caso, o recorrido deitou-se por cima da vítima com o membro viril à mostra, após retirar-lhe as calças, o que, de per si, configura ato libidinoso para a consumação do delito de estupro de vulnerável. 3 - Impossibilidade de desclassificação do delito para sua forma tentada, com base no princípio da proporcionalidade, em decorrência da menor gravidade da conduta, por ser contrário à norma legal. 4 - O Superior Tribunal de Justiça entende que é "inadmissível que o Julgador, de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito, em razão da alegada menor gravidade da conduta (REsp 1313369/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 6T.,
DJe
5.8.2013). 5 - Reconhecida a contrariedade aos artigos 217-A e 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, bem assim a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dá-se provimento ao recurso especial, para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau em relação ao recorrido. (REsp 1353575/PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. em 05/12/2013,
DJe
16/12/2013) (grifos meus).

Importante consignar que a Corte Superior, no julgamento do REsp 1.959.697/SC (
Tema 1.121
), firmou tese no sentido de que
presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro
, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual
(art. 215-A do CP).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO CONFIGURADA
.
DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou na espécie.
(...) 3. Lastreada a condenação em conjunto probatório contundente colhido nas fases inquisitorial e judicial, incabível a desclassificação da conduta. 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 745846 SP 2022/0164571-7, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, T6 - Sexta Turma, j. em 06/03/2023, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023) (grifos meus)
.

A prova existe quanto à prática delitiva, pois a vítima, mesmo com algum tempo decorrido, foi firme e convicta em suas declarações. Deve ser levado em conta que o abalo psicológico e os sentimentos vividos pel
o
garot
o
foram determinantes para que resolvesse falar. Não havia motivo algum para a vítima inventar uma versão dos fatos, assim como nada sugere que teria razões para prejudicar o réu.

Verifico, portanto, que o conjunto probatório presente nos autos se revela sólido e consistente, afastando qualquer dúvida razoável que pudesse ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A defesa, ao sustentar essa tese, limita-se a negar os fatos, sem apresentar elementos concretos que justifiquem uma incerteza relevante quanto à autoria ou à veracidade dos eventos narrados.

O
s
depoimentos da
vítima
, corroborado pelas demais provas, demonstram coesão e credibilidade, não havendo indícios de má-fé ou de que os fatos narrados fossem inverídicos. Por essas razões, não há se falar na absolvição do apelante.

b)

Do pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 215-A
(importunação sexual)
, do CP:

A defesa pugna pela desclassificação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) para o crime de importunação sexual (art. 215-A, do
CP), por ausência de
violência ou grave ameaça na perpetração dos atos libidinosos,

pois as ações do
apelante não consistiriam em atos libidinosos de maior gravidade, limitando-se a toques superficiais.

N
o presente caso a vítima possuía
07
(
sete)
anos de idade ao tempo dos fatos, e estando
comprovada a prática de atos libidinosos
, impõe-se a manutenção da tipificação jurídico-penal como estupro de vulnerável.

A propósito, importante consignar que a Corte Superior, no julgamento do REsp 1.959.697/SC (Tema 1.121), firmou tese no sentido de que presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro
, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou na espécie
. (...) 3. Lastreada a condenação em conjunto probatório contundente colhido nas fases inquisitorial e judicial, incabível a desclassificação da conduta. 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 745846 SP 2022/0164571-7, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, T6 - Sexta Turma, j. em 06/03/2023, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023) (grifos meus).

É o posicionamento do STJ e do STF:

5.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, não é possível a desclassificação da conduta tipificada no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) para a figura típica prevista no art. 215-A do Estatuto Repressivo (importunação sexual), na hipótese em que o agente pratica ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra vítima menor de 14 (quatorze) anos, independentemente de violência ou grave ameaça, em razão o
princípio da especialidade. Precedentes. 6. (...). 7.
Habeas corpus
não conhecido
. (STJ – HC 609.855/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021) (grifos meus).

5
. Os elementos típicos: a) prática de ato libidinoso e b) vítima menor de 14 anos de idade, configuram o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato (§ 5o), afastando-se a incidência da norma subsidiária instituidora do crime menos grave previsto pelo artigo 215-A do mesmo diploma legal.
(...). (STF - HC: 134591 SP - SÃO PAULO 4000832-17.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. ALEXANDRE DE MORAES Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-274 11-12-2019) (grifos meus)

Não bastasse isso, de acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1121), é inviável a desclassificação da conduta de praticar ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para o crime de importunação sexual, porque nestes casos a violência é presumida
:

HABEAS CORPUS
– INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o
habeas corpus
parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais
(STF – HC n. 182075, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe
22.6.2020). (grifos meus)

É também a jurisprudência desta e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA – VERSÃO DA OFENDIDA
CORROBORADA PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – ATOS LIBIDINOSOS QUE, IN CASU, ULTRAPASSAM A MERA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E SE AMOLDAM AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade dos crimes de estupro de vulnerável e a autoria do apelante estão comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, pois, em todas as oportunidades em que foi ouvida, a vítima foi categórica ao apontar o acusado como o autor dos estupros aos quais foi submetida, encontrando-se as suas declarações corroboradas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tudo a inviabilizar a pretendida absolvição por falta de provas.

2.
Uma vez comprovado que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com criança, que possuía 08 (oito) anos de idade, portanto, mediante presunção absoluta de violência, resta configurado o delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, não havendo o que falar em desclassificação para o crime previsto no art. 215-A do mesmo Código, seja por força do princípio da especialidade
, seja porque, na hipótese, os atos lascivos são de elevada gravidade e ultrapassaram o alcance semântico, positivo e hermenêutico de mera importunação sexual.

3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(N.U 0004323-97.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024) (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – CONDUTA DIVERSA DA CONJUNÇÃO CARNAL E DE MENOR GRAVIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – DESCABIMENTO – GRAVIDADE DOS ATOS LIBIDINOSOS QUE INVIABILIZAM A DESCLASSIFICAÇÃO – VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 1121 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Incabível a desclassificação da conduta para importunação sexual se demonstrado pela prova produzida que o requerente praticou atos libidinosos consistentes em carícias nas partes íntimas da vítima e compeliu a adolescente à prática de sexo oral, condutas que configuram o crime de estupro de vulnerável e de modo algum podem ser encaradas como de menor gravidade.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1121), é inviável a desclassificação da conduta de praticar ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para o crime de importunação sexual, notadamente porque, nestes casos, a violência é presumida
. (N.U 1014987-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA COM AS DECLARAÇÕES DA INFORMANTE, NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RÉU CONFESSO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPROCEDÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO ATENTATÓRIA À LIBERDADE SEXUAL DA OFENDIDA. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DAS CONDUTAS DOS CRIMES DOS ARTIGOS 2174-A E 218-A DO CP. VIOLÊNCIA ABSOLUTAMENTE PRESUMIDA. PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA NAS DUAS FASES EM QUE FOI OUVIDA. 3. DOSIMETRIA DAS PENAS. 3.1. NEUTRALIZAÇÃO DA PENA BASILAR DOS DELITOS DOS ARTIGOS 217-A E 218-A DO CP. IMPROCEDÊNCIA. DEPRECIAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ESCORREITAS. ESTUDO PSICOLÓGICO PRESCINDÍVEL NO CASO. ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM PERVERSIDADE E DESVIO DE CARÁTER DO REÚ. PRECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE ULTRAPASSARAM OS TIPOS PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3.2. ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES DOS CRIMES DOS ARTIGOS 217- A E 218- A DO CP PARA 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA. ELEVAÇÃO CORRETA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 39 TCCR/TJMT. 3.3. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DOS ARTIGOS 217- A E 218- A DO CP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO E DATAÇÃO DOS EVENTOS. QUANTUM DE AUMENTO ELEITO PELO JUÍZO OFICIANTE ADEQUADO. 4. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Impõe-se a manutenção da condenação quando constatado através da confissão do apelante, declarações da vítima e da genitora, nas
duas fases do processo, que ele praticou atos libidinosos com a vítima menor de 14 anos e na presença dela, para satisfazer a própria lascívia, caracterizando os crimes tipificados no art. 217-A e art. 218-A, ambos do Código Penal.

2.
Incabível a desclassificação de Estupro de Vulnerável e de Satisfação de Lascívia mediante presença de criança para o delito de importunação sexual, vez que aqueles crimes envolvem menor de 14 anos, e a violência em casos tais é presumida. Além do mais, o comando legal nos delitos sexuais contra vulneráveis é objetivo, ou seja, basta que o ato libidinoso de qualquer espécie seja praticado com menor de 14 anos de idade (art. 217-A, CP) ou na sua presença (art. 218-A, CP) para o agente ser passível de responsabilização penal
.

(...).

(N.U 1001033-37.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024) (grifos meus).

Inviável, pois, a desclassificação pretendida.

c
)
Do afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP.

A defesa requer a
exclusão da causa de aumento de pena inserta no art. 226, II do CP, argumentando
,
para tanto
,
o fato do acusado não ter autoridade sobre a vítima, razão pela qual, segundo sustenta, não seria possível reconhecer o vínculo apto a justificar a majorante.

Concluiu a sentença que:

(...). Isso porque, as provas coligidas aos autos esclarecem que o réu tinha autoridade sobre a vítima, considerando a sua condição de auxiliar/monitor/cuidador escolar.

Nesse sentido:

P
ENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU CONDENADO. REGIME FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA ANTERIORMENTE DISCUTIDA NO HC 374 .326/SP, REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. AUTORIDADE DO AGENTE SOBRE A VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 226, II, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL (VÍTIMAS DIVERSAS, DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO). PLEITO DE PROVA PERICIAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O tema relativo à custódia cautelar já foi objeto de exame por esta Corte, nos autos do HC 374.326/SP, ocasião em que esta Quinta Turma reconheceu a legalidade e necessidade da custódia cautelar do paciente. 3. Nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal,
emendatio

libelli
consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. O momento adequado à realização da
emendatio

libelli
pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado. 4.
No caso em exame, a denúncia, ao descrever os fatos, narra claramente que o paciente exercia a função de monitor na instituição de ensino, razão pela qual escorreito o reconhecimento da causa de aumento do art. 226, II, do CP
. 5. Hipótese em que os elementos probatórios produzidos foram suficientes para a formação do convencimento do magistrado, embasando a condenação pelo crime de estupro de vulnerável em relação a ambas as vítimas, bem como para a aplicação do concurso material, pois o paciente praticou crimes contra vítimas diversas, com desígnios autônomos, mediante mais de uma ação. 6. O tema relativo ao pleito de exame psicossocial das vítimas não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode ser analisado por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão
de instância. 7.
Habeas corpus
não conhecido. (STJ - HC: 436642 SP 2018/0030894-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/02/2019).

Logo, constatado que o réu tinha autoridade sobre a vítima, deve incidir a causa especial de aumento de pena supracitada.
(Id.
310010390
).

Contudo, entendo que tal agravante deve ser afastada, pelos fundamentos a seguir.

Nos termos do art. 226, II, do Código Penal, a pena será aumentada de
1⁄2 (metade)

se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela.

No entanto
, examinando os elementos constantes nos autos, em especial a narrativa fática descrita na denúncia
e pela defesa do apelante
, verifica-se que o réu atuava como cuidador escolar, acompanhando a vítima no trajeto da escola ao banheiro, momento em que se deu o suposto toque não consentido. A descrição dos fatos evidencia que o acusado apenas exercia a função de auxiliar funcional no ambiente escolar, sem que tenha havido qualquer demonstração de que ele detinha ascendência hierárquica, autoridade coercitiva ou mesmo relação de confiança pessoal com a vítima capaz de influenciar sua vontade ou inibir resistência.

Corroborando essa conclusão, as testemunhas ouvidas nos autos
,
as
testemunha
s
Maria de Lourdes Ramos
,
Loíde
Brás de Assis Silva
e
Alan Vinícius da Silva
,
esclareceram que o apelante
era técnico de educação infantil
(
TDI
)
,
atuando como auxiliar de sala em razão da presença de criança com necessidades especiais, substituindo temporariamente
uma
servidora em licença-maternidade. Ressaltaram, ainda, que a autoridade efetiva perante os alunos era exercida pela professora titular, Maria de Lourdes Ramos, sendo o réu apenas seu assistente, sem qualquer função de comando ou ascendência sobre os
alunos
.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a simples existência de vínculo funcional ou institucional entre o agente e a vítima não autoriza, por si só, a aplicação da agravante prevista no art. 226, II, do
Código Penal, sendo indispensável a demonstração de que tal posição de autoridade ou ascendência foi efetivamente utilizada para facilitar ou assegurar a prática delitiva.

O
STJ entende que
a majorante prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal deve incidir sempre que demonstrada a relação de autoridade entre a vítima e o acusado
(
AgRg
no REsp n. 1.851.120/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 23/06/2020,
DJe
de 04/08/2020).

A dinâmica dos fatos delineada nos autos não evidencia que o
apelante
tenha se valido de sua posição de auxiliar
/
monitor
/
cuidador escolar como instrumento facilitador para a prática do delito. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre ter o réu utilizado tal função para exercer influência, coação ou para diminuir a resistência da vítima. Ressalte-se, ainda, que o acusado exercia suas atividades de forma temporária, em razão de substituição de servidora em licença-maternidade, atuando meramente como assistente da professora titular,
a quem competia, de fato, o exercício da autoridade funcional junto aos alunos.

A
lém disso, a
vítima
K. L. dos S.

declarou
em
juízo (Id. 310010390) que tinha uma professora titular e um professor auxiliar, um homem de porte físico grande, esclarecendo que ele apenas auxiliava nas atividades em sala, enquanto quem efetivamente ensinava era a professora.

Ademais,
verifica-se que o apelante não desempenhava funções próprias de preceptor ou professor, tampouco detinha autoridade escolar relevante: não corrigia provas, não lançava notas, não deliberava sobre aprovação ou reprovação, atuando unicamente como técnico de educação infantil (TDI), em caráter temporário, na condição de auxiliar/monitor/cuidador
,

Nessas circunstâncias, não se configura a relação de autoridade qualificada exigida pelo art. 226, II, do Código Penal, o que autoriza o afastamento da causa de aumento, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mediante adequada distinção do caso concreto, sob pena de incorrer-se na hipótese de analogia
in malam partem
.

Dessa forma, o mero exercício da função de auxiliar
/
monitor
/
cuidador no ambiente escolar, dissociado de elementos concretos que demonstrem o
efetivo desvio da posição funcional para facilitar a conduta delitiva, é insuficiente para justificar a incidência da agravante prevista no art. 226, II, do Código Penal.

Diante do exposto, afasto a agravante prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, procedendo-se ao redimensionamento da pena, com a devida exclusão do aumento correspondente.

d) Do pedido de exclusão da continuidade delitiva
(art. 71, CP):

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da continuidade delitiva ao caso concreto, ao argumento de que não houve comprovação do número de infrações e de que a ausência de demonstração das condições de tempo entre as condutas impediria a incidência da causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal.

Sem razão a insurgência defensiva.

O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71,
caput
, do Código Penal, exige para seu reconhecimento a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.

No caso em análise, restaram amplamente demonstrados todos os requisitos legais:

a) Pluralidade de condutas:
Os abusos sexuais foram praticados reiteradamente
por “diversas vezes” em
momentos distintos;

b) Crimes da mesma espécie:
Todos os fatos configuram estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP);

c) Condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução
: Os abusos ocorriam
nas mesmas condições de tempo, durante o ano letivo, na escola S.O.S.,
sendo
o
apelante beneficiado pela
função de
auxiliar/monitor/cuidador escolar
.

d) Unidade de desígnios:
O apelante agia com propósito único de satisfazer sua lascívia, aproveitando da condição de vulnerabilidade da vítima e da autoridade que exercia sobre ela.

Demonstrada, portanto, a presença de todos os elementos configuradores da
continuidade delitiva, não havendo como prosperar a alegação defensiva de que os crimes foram descritos genericamente. Em delitos desta natureza, praticados durante extenso lapso temporal contra vítima vulnerável, é impossível a descrição pormenorizada de cada episódio específico, sendo suficiente a comprovação da reiteração e habitualidade das condutas, como restou demonstrado pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A continuidade delitiva resta caracterizada pelos
elementos constantes dos autos. O réu praticou crimes da mesma espécie (estupro de vulnerável), dada a repetição de condutas semelhantes contra a mesma vítima, no mesmo contexto fático, com unidade de desígnios, sendo irrelevante a precisão do número exato de infrações.

No caso em análise,
embora não seja possível
determinar
com exatidão
a quantidade de violações praticadas pelo acusado, em razão do caráter clandestino dos crimes,
consta dos autos que a vítima relatou ter sido submetido a abusos que
repetiram em “diversas vezes” ao longo do período em que o apelante trabalhou na escola, no ano de 2016
,
conforme narrado pela vítima no depoimento especial e corroborado pelo relatório psicológico, no qual se mencionam os toques em suas partes íntimas.
Assim
, a continuidade delitiva foi corretamente reconhecida pelo Juízo de origem, que
fundamentou nos
seguintes termos:

(...).
In
casu
, de se ver que estão presentes os requisitos e/ou elementos
configuradores da continuidade delitiva, eis que o acusado, mediante mais de uma ação criminosa, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima por diversas vezes
.

No caso em análise foi apurada pluralidade de ações nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, assim como unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos delituosos, todos cometidos no mesmo contexto fático, no âmbito doméstico.

Portanto, RECONHEÇO a continuidade delitiva entre os estupros praticados contra a vítima
Kewi
Luan dos Santos, razão pela qual aplico a regra do art. 71,
caput
, do Código Penal, cuja exasperação ocorrerá em seu grau mínimo, qual seja, 1/6.
(...). (Id. 310010390)
(grifos meus)
.

No caso sob exame, embora não seja possível precisar a quantidade de episódios,
verifica
-se
que o acusado
, por meio de mais de uma conduta delitiva, praticou reiteradamente atos libidinosos distintos da conjunção carnal contra a vítima, no período em que o apelante trabalhou na escola, no ano de 2016. Isso decorre do relato da vítima em depoimento especial e do relatório psicológico, nos quais se mencionam toques em suas partes íntimas
,
ele falava
pra

sentar
no colo dele
pra
ele ensinar a atividade e ele colocava a mão dentro das minhas partes íntimas, tipo, aqui, aí não era só uma vez, várias vezes
, bem como
ele pediu
pra

mim
chupar o pênis dele, eu falei que não ia e saí correndo lá do banheiro

(Id.
310010390
)
.

Quanto à fração adotada para aumento da pena, o STJ editou a Súmula n. 659:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
.

Embora não seja possível precisar o número exato de episódios de abuso, considerando os atos libidinosos reiterados
por “diversas vezes”
em
continuidade,
aplica-se em
benefício do réu
, a
fração mínima de 1/6 (um sexto), sendo o reconhecimento da continuidade delitiva adequado e proporcional ao caso.

É entendimento dos tribunais superiores:

A fração aplicada em razão da continuidade delitiva está em consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência desta Corte, ante a exasperação da pena na fração de 1/2, pelo cometimento de seis delitos.
Com efeito, esta Corte firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
” (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 23/02/2016). 9. Agravo regimental a que se nega provimento."
(
AgRg
no HC n. 756.132/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
01/09/2023) (grifos meus).

Ainda nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO N° 7 DA SÚMULA DO STJ. DESNECESSIADE DE QUANTIFICAR EXATAMENTE AS VEZES EM QUE SE DERAM OS ABUSOS SEXUAIS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não se aplica o óbice processual do enunciado n° 7 da Súmula do STJ quando não é necessário reexaminar os fatos e as provas, mas sim adotar a interpretação adequada em relação à fração de aumento de pena nos crimes de estupro de vulnerável praticados em continuidade delitiva. 2
. Esta Corte Superior entende que "nos delitos de estupro de vulnerável praticados em continuidade delitiva, se revela inviável a exigência de indicação de datas precisas e da quantidade exata de abusos sexuais perpetrados contra a vítima, notadamente nos casos em que tais crimes são praticados ao longo de extenso lapso temporal, mostrando-se adequado, em tais situações, o aumento da pena em patamar superior ao mínimo previsto no art. 71,
caput
, do CP"
(
AgRg
no REsp n. 2.073.074/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 29/9/2023). 3. Consta na sentença ponto incontroverso, segundo o qual, "o abuso contra a vítima ocorrido em mais de 6 (seis) oportunidades, contra a mesma
vítima
, nas mesmas condições de tempo lugar e modo de execução"; e, na denúncia, que, "entre os meses de abril e maio de 2019, sendo a última vez em 26 de maio do corrente ano, na Rua Salomão Pereira, Setor Base Velha, Chácara da Chaminé, Aragarças/GO, o denunciado G. F. de J., por várias vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima L. F. S. C., com 10 (dez) anos de idade"; e, "no mês de abril (...). o denunciado retirou o short e a calcinha da
vítima
, e ficou passando o dedo em sua vagina, nádegas e seios, assim como colocava a língua na sua vagina", e "o denunciado frequentemente entrava no quarto, ficava passando a mão no corpo da
vítima

e

também
colocando a língua na vagina dela, não tendo av
í
timacondições para aferir a quantidade de vezes em que foi violentada pelo denunciado". 4. Agravo regimental provido, para dar provimento ao recurso especial, e restabelecer a sentença do Juiz de primeiro grau no ponto em que adotou o aumento da pena pela prática dos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços), e, por isso, estabelecer a pena final em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática reiterada do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, e art. 71, todos do Código Penal. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.178.057/GO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 4/3/2024) (grifos meus).

Assim, sendo legítima a majoração da pena na fração mínima nos casos de continuidade delitiva, quando demonstrada a reiteração de condutas, especialmente em crimes sexuais cometidos de forma sucessiva, não há razão para afastar a continuidade delitiva reconhecida na sentença, corretamente fixada em 1/6 (um sexto).

e) Do reajuste dosimétrico:

Diante do parcial acolhimentodo apelo defensivo, procedo ao ajuste dosimétrico tão somente
para excluir a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP.

Na 1a FASE
,
mantenho a valoração negativa da vetorial d
os maus antecedentes (
guia de execução penal n
.
0002203-35.2017.8.11.0008, em trâmite nesta Comarca de Barra do Bugres)
pelo juízo de origem. Quanto às demais circunstâncias previstas no art. 59, do CP, verifico que são inerentes ao tipo penal.

Assim,
mantenho
a pena-base
em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na 2a FASE
,
ausentes agravantes e atenuantes, encontrando a pena em formação
em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na 3a FASE
,
considerando a inexistência de causa de diminuição de pena, e excluída a causa de aumento do
art. 226, inciso II, do
CP,
torno a pena em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Mantendo a
continuidade delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável, consoante o art. 71, do CP, aumento a pena do delito previsto no art. 217-A do CP, na fração de 1/6 (um sexto),

f
ixo a pena
definitiva
em
10
(dez)
anos, 10
(dez)
meses e 20
(vin
t
e)
dias
de reclusão.

Em consonância ao art. 33, §§ 2o e 3o do CP, fixo o regime
fechado

para início do cumprimento da pena.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para afastar
a causa de aumento do art. 226, inciso II, do
CP, readequando a dosimetria da pena para
fixá-la
em

10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vin
t
e) dias de reclusão
, em regime
fechado
, mantendo-se os demais termos da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026